Tribunal: CARF
Processo: 13074.731386/2024-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.731386/2024-69
ACÓRDÃO
2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAGNER MALENTACHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). OPÇÃO PELO
AJUSTE ANUAL. IRRETRATABILIDADE.
A opção pela inclusão dos rendimentos recebidos acumuladamente na
base de cálculo do ajuste anual é irretratável após o prazo de entrega da
declaração, nos termos do art. 12-A, §5o, da Lei no 7.713/1988, não sendo
admitida sua alteração após o início do procedimento fiscal.
ERRO DE FATO NÃO COMPROVADO. IRRETRATABILIDADE MANTIDA.
A alegação de erro no preenchimento da declaração, desacompanhada de
comprovação de circunstâncias que tenham efetivamente impedido o
exercício válido da opção tributária, não afasta a regra da irretratabilidade,
caracterizando erro de direito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Mantém-se o lançamento quando demonstrada, com base nos elementos
dos autos, a omissão de rendimentos, sendo válida a reconstituição da
base tributável mediante exclusão de parcelas não tributáveis e dedução
proporcional de honorários advocatícios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.731386/2024-69
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery BrandaoBarbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 469 a 476), exercício
de 2022 (ano-calendário de 2021), lavrada em face do contribuinte Wagner Malentachi, no qual
foi constituído crédito tributário no montante de R$ 798.752,70, compreendendo imposto, multa
de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de valores percebidos em ação trabalhista, no montante de R$
1.799.185,19, que não teriam sido informados na declaração de ajuste anual do contribuinte.
Na descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento (fls. 434/435), a
autoridade fiscal consignou que, a partir das informações dos sistemas da Receita Federal e da
documentação apresentada pelo contribuinte, apurou-se rendimento bruto de R$ 2.142.894,63
(R$ 1.960.647,04 + R$ 182.247,59), decorrente de ação trabalhista, com base em alvará judicial
juntado às fls. 10/11 do processo no 13032.085034/2023-35, apresentado em resposta à
intimação.
Registrou-se, ainda, que o contribuinte não apresentou planilha de cálculo
discriminando as verbas por natureza, valores e número de meses abrangidos, nem comprovou
o pagamento de honorários advocatícios ou despesas processuais, o que impossibilitou a
verificação de eventuais deduções.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 09 a 13), alegando que:
i) as instituições financeiras depositárias dos valores administrados
pelos juízos não forneceriam a documentação necessária para a
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.731386/2024-69
3
correta declaração do imposto de renda, razão pela qual teria sido
induzido a erro no preenchimento da DIRPF, ao declarar os valores
na opção de ajuste anual, quando deveriam ter sido informados
como rendimentos tributados exclusivamente na fonte;
ii) a autoridade fiscal teria realizado análise insuficiente da
documentação apresentada, sem solicitar esclarecimentos ou
complementação de informações antes da lavratura do lançamento;
iii) com base nos cálculos homologados no processo trabalhista,
apenas R$ 928.855,90 corresponderiam a rendimentos tributáveis,
sendo R$ 1.223.517,02 relativos a verbas isentas, razão pela qual o
imposto devido seria de R$ 185.249,58, valor que afirma já ter sido
recolhido, sustentando possuir crédito de R$ 60.952,42 e requerendo
o cancelamento do lançamento.
A DRJ, em sua decisão (fls. 482 a 488), julgou procedente em parte a impugnação,
reconhecendo que parte dos valores recebidos correspondia a parcelas não tributáveis,
especialmente juros de mora, admitindo ainda a dedução proporcional de honorários
advocatícios e a reapuração da base tributável dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Não acolheu, contudo, a alegação de erro na forma de tributação, por entender que
a opção pela tributação no ajuste anual é irretratável, nos termos do art. 12-A da Lei no
7.713/1988. Assim, concluiu pela existência de omissão de rendimentos no montante de R$
440.213,83, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado, com saldo de imposto a pagar
de R$ 23.929,47, acrescido dos encargos legais.
Em sede de recurso (fl. 498), o recorrente suscita a possibilidade de revisão do
lançamento, reiterando o argumento de que o erro no preenchimento da DIRPF decorreu da não
disponibilização, pela instituição financeira depositária dos valores decorrentes da ação
trabalhista, do comprovante de rendimentos com as informações exigidas pela legislação
tributária, bem como da ausência dessas informações na DIRF, circunstância que teria induzido o
contribuinte a declarar os valores sob a sistemática de tributação no ajuste anual.
Nessa ocasião, o recorrente sustenta que os valores recebidos no processo
trabalhista deveriam ser apurados conforme os cálculos homologados judicialmente, segundo os
quais parte significativa das verbas teria natureza indenizatória ou isenta, notadamente juros de
mora, FGTS, aviso prévio e férias indenizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.731386/2024-69
4
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço e passo à sua análise.

II – PRELIMINAR
II.I – DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O recorrente inicia seu recurso alegando que não deveria prevalecer o
entendimento da autoridade fiscal quanto à impossibilidade de alteração da forma de
tributação adotada, sustentando que teria sido induzido a erro em razão da ausência de
fornecimento do comprovante de rendimentos pela instituição financeira responsável pelo
levantamento dos valores decorrentes da ação trabalhista, em afronta ao disposto no art. 40 da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Aduz, nesse contexto, que tal circunstância teria comprometido a correta
identificação das parcelas tributáveis e isentas, o que autorizaria a revisão da declaração e a
alteração da sistemática de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
[...] Ora, quando da alteração legislativa para disciplinar a forma de
declaração dos rendimentos recebidos acumuladamente entrou em vigor,
foi autorizada a retificação para alteração da forma de tributação quando a
fonte pagadora não fornecer ou fornecer incorretamente o comprovante
de rendimentos e isso sem prazo para tal.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Diferente do que alega o contribuinte, a norma invocada não prevê a possibilidade
de alteração da forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente. O art. 40 da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014 limita-se a estabelecer obrigação acessória da fonte
pagadora quanto ao fornecimento do comprovante de rendimentos e à prestação de informações
à administração tributária, não veiculando qualquer autorização para revisão da opção exercida
pelo contribuinte.
A legislação de regência, por sua vez, é expressa ao dispor, no art. 12-A, §5o, da Lei
no 7.713/1988, que a opção pela forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente (seja pela tributação exclusiva na fonte, seja pela inclusão na base de cálculo do
ajuste anual) é irretratável após o prazo de entrega da declaração. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação
dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.731386/2024-69
5
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos
rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas
relativas
ao
montante
dos
rendimentos
tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio
consensual realizado por escritura pública; e (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e
3o. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto
no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção
irretratável do contribuinte. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
A autoridade fiscal, bem como este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
atua sob regime de estrita legalidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e do art. 142
do Código Tributário Nacional, razão pela qual sua atuação é vinculada à legislação tributária, não
sendo possível afastar a aplicação de norma expressa com fundamento em critérios de equidade
ou em circunstâncias subjetivas alegadas pelo contribuinte.
No caso concreto, é incontroverso que o contribuinte declarou os rendimentos sob
a sistemática do ajuste anual, exercendo a opção prevista na legislação, conforme por ele próprio
reconhecido em seu recurso.
A mera alegação de erro no preenchimento da declaração e/ou de ocorrência de
erro de fato ou de fato não conhecido não é suficiente para afastar a regra da irretratabilidade
prevista no art. 12-A, §5o, da Lei no 7.713/1988, sobretudo diante da ausência de comprovação,
por parte do contribuinte, de circunstâncias aptas a justificar a revisão da opção exercida.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. Reputa-se
irretratável a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação
exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. Admite-se a modificação apenas quando realizada dentro do prazo
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.731386/2024-69
6
para apresentação da declaração de ajuste ou houver comprovado prejuízo
ao exercício da opção por ação ou omissão imputável à fonte pagadora. E
mesmo nesse caso, deve ser observado o prazo limite descrito pelo § 3o
do art. 7o da IN/RFB no 1.127/2011, o que não ocorreu no caso em tela1

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2011
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. Reputa-se
irretratável a opção pela tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente no ajuste anual, em detrimento da forma de tributação
exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Na ausência de recolhimento
espontâneo pelo sujeito passivo, cabe a constituição do crédito tributário
mediante lançamento de ofício, com a respectiva penalidade prevista em
lei.2

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO SUBMETIDA AO AJUSTE ANUAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. ERRO DE DIREITO. Os
rendimentos recebidos acumuladamente poderão integrar a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. A
legislação tributária não contempla a possibilidade de retificação para a
tributação exclusivamente na fonte após o início de procedimento fiscal,
quando configurado o erro de direito.3
Como se pode notar, até mesmo para que se admitam hipóteses excepcionais de
modificação da forma de tributação, exige-se a demonstração inequívoca de circunstâncias que
tenham efetivamente impedido o exercício válido da opção pelo contribuinte e essa retificação
não pode ocorrer após o prazo legal estabelecido, tampouco após o início de procedimento fiscal.
No caso em apreço, não há comprovação de atendimento a esses requisitos. O
recorrente limita-se a alegar a ausência de fornecimento de comprovante de rendimentos, sem
demonstrar de que forma tal fato teria efetivamente inviabilizado o exercício da opção tributária,
tampouco comprova a impossibilidade de obtenção das informações por outros meios e o
cumprimento do prazo legal.
Mantenho a decisão recorrida quanto à impossibilidade de alteração da forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, rejeitando a preliminar arguida.

III – DO MÉRITO
III.I – DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE.

1 Processo no 3768.720157/2015-10. Acórdão 2301-010.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. 10 de novembro de 2022. Relator Mauricio Dalri Timm do Vale.
2Processo no 10675.722397/2013-38. Acórdão no 1001-003.374 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. 5
de junho de 2024. Relator Marcio Avito Ribeiro Faria.
3 Processo no 10580.727949/2014-34. Acórdão 2401005.206 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. 17 de
janeiro de 2018. Relator Cleberson Alex Friess.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.731386/2024-69
7
O recorrente, ainda na narrativa fática, reitera a impugnação dos valores apurados
pela fiscalização, sustentando, em síntese, que o montante considerado como omissão de
rendimentos teria sido superestimado:
[...] Na sua análise a Autoridade Fiscal apurou, conforme histórico na
notificação que foi recebido o valor líquido R$ 1.960.647,04 com imposto
de renda retido na fonte de R$ 182.247,59 considerando como omissão de
rendimentos R$ 1.799.185,19. Como justificativa foram apresentadas pelo
contribuinte peças judiciais e planilha com apuração dos valores por ele
apurados e citados anteriormente.
Por sua vez, a DRJ no Acórdão em referência apurou um valor tributável de
R$ 783.923,27, sendo um valor bruto de R$ 878.287,84 menos honorários
proporcionais de R$ 94.364,57 assim como mantendo os rendimentos
tributáveis na modalidade ajuste anual, o que também foi contestado na
impugnação, pois o contribuinte foi induzido em erro, pois não recebeu
qualquer documento da fonte pagadora, Instituição Financeira onde o
valor ficou depositado judicialmente enquanto que este contribuinte
apurou um valor tributável líquido de R$ 641.309,68, conforme planilha
em anexo.
No que tange à alegação de ter sido induzido a erro, destaca-se que tal ponto já foi
tratado no tópico anterior e não merece prosperar.
Quanto aos valores arbitrados, entendo que deve ser integralmente mantido o
entendimento adotado pela DRJ, firmado a seguir:
[...] O Impugnante argumenta que do total recebido, os valores
correspondentes ao FGTS, aviso prévio, férias em dobro e indenizada, que
se tratariam de verbas isentas, corresponde a R$ 208.572,80.
Conforme Demonstrativo de Composição dos Valores Tributáveis e Não
Tributáveis de fls. 105 a 107, o montante tributável foi de R$ 852.391,43 e o
não tributável de R$ 308.572,80. Por conseguinte o percentual do valor
tributável em relação ao total devido corresponde a 73,42%.
Diante do exposto, do valor principal apurado em 26/05/2021, exceto juros
de mora, R$ 1.196.251,49, somente 73,42% dessa quantia é tributável, que
corresponde a R$ 878.287,84, sendo o não tributável igual a R$ 317.964,05.
Como pode ser verificado às fls. 442, o Contribuinte declarou como
tributável o montante de R$ 343.709,44, tendo optado pela forma de
tributação pelo ajuste anual.
Documentos judiciais de fls. 336 e 337 comprovam o pagamento de R$
296.278,07 a título de honorários advocatícios. Considerando que do valor
total recebido, R$ 2.155.372,92, R$ 317.964,05 são não tributáveis, como
demonstrado anteriormente, e R$ 1.150.847,31 são juros de mora, também
isentos/não tributáveis, o percentual do montante tributável para fins de
proporcionalidade da dedução dos honorários advocatícios pagos é de
31,85% (R$ 686.561,56), o valor dedutível corresponde a R$ 94.364,57.
Assim, o montante de rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à
tributação no ajuste anual do IRPF – opção irretratável do Contribuinte –
corresponde a R$ 878.287,84 – R$ 94.364,57 = R$ 783.923,27.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.731386/2024-69
8
Como o Interessado ofereceu à tributação somente a quantia de R$
343.709,44, restou comprovada a omissão de rendimentos no valor de R$
440.213,83.
Como se pode notar, a autoridade julgadora de primeira instância, analisando
detidamente a documentação apresentada pelo contribuinte, não apenas afastou parte da
exigência original, como também procedeu à reconstituição técnica da base de cálculo, mediante:
(i) exclusão dos juros de mora, reconhecidos como não tributáveis; (ii) identificação de verbas de
natureza isenta; e (iii) aplicação de critério proporcional para apuração da parcela tributável e
correspondente dedução dos honorários advocatícios.
Nesse ponto, cabe esclarecer que os gastos com honorários advocatícios só podem
ser deduzidos na proporção em que os rendimentos percebidos se submetem a incidência
tributária. Isso porque, nos ermos do art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a base de
cálculo sujeita à incidência do Imposto de Renda compõe-se exclusivamente de rendimentos
tributáveis.
A consequência, é que as despesas com honorários advocatícios, por exemplo,
deverão ser rateadas entre os rendimentos recebidos conforme a sua natureza tributável - isentas
ou não-tributáveis, sujeitas ao ajuste anual, sujeitas à tributação exclusiva na fonte, sendo que
somente a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis no ajuste anual poderá ser
deduzida para fins de determinação do valor sobre o qual incidirá o imposto de renda.
Tal metodologia revela-se adequada sob o ponto de vista técnico e jurídico, uma vez
que se apoia em elementos probatórios constantes dos autos e observa os critérios legais
aplicáveis aos rendimentos recebidos acumuladamente.
A jurisprudência deste Conselho dispõe que:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Os
honorários advocatícios pagos para a percepção dos rendimentos
tributáveis são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, na proporção dos rendimentos que sofrem a incidência
do IRPF.4

Nesse contexto, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida,
a qual enfrentou adequadamente a matéria de fato e de direito, motivo pelo qual seus
fundamentos revelam-se suficientes e adequados à solução da controvérsia, razão pela qual os
adoto como razões de decidir, nos termos do art. 57 do Regimento Interno do CARF.

IV – DO DISPOSITIVO

4 Processo 11080.728936/2012-14. Acórdão 2002-009.541 – 2a seção/2a Turma Extraordinária sessão de 31 de julho de
2025 Recurso Voluntário. Relator: Carlos Eduardo Avila Cabral
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.335 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.731386/2024-69
9
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e no
mérito voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o lançamento em sua
integralidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 512
DF CARF MF
Original